Tribunal: TCU
Processo: 011.126/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6700/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.126/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora Allebrandt (XXX.038.860-XX); Flavia Maria de Carvalho (XXX.757.617-XX); Glessia Silva de Lima (XXX.651.815-XX); Rodolfo Carneiro Cavalcante (XXX.260.704-XX); Rodrigo Quaresma de Andrade (XXX.138.404-XX); Sarah Jacqueline Cavalcanti da Silva (XXX.764.444-XX); Sidcley de Vasconcelos Barbosa (XXX.520.524-XX); Silvia Girlane Nunes da Silva (XXX.473.984-XX); Surama Angelica da Silva (XXX.834.184-XX); Tereza Angelica Lopes de Assis (XXX.503.894-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.